Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708076-41.2021.8.07.0009 APELANTE: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno (id 39273540). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator